Tribunal: TJDFT
Processo: 0737190-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737190-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ARAUJO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Araújo Martins contra a decisão (id 108248654 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito (feito n. 0707415-69.2020.8.07.0018) ajuizada pelo agravante contra a Distrito Federal, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Esta Relatoria intimou (id 30993858) o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante afirma (id 31220735) que, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão, ao fixar o pagamento de honorários periciais em valor desarrazoado, desafia recurso de agravo de instrumento, em virtude da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do Tema 988, de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é mitigada, a permitir que o Tribunal admita o recurso diante de decisões não expressamente previstas no referido rol. Conclui ser urgente a apreciação da questão, pois foi determinado o imediato pagamento dos honorários periciais, de forma que seria inútil o julgamento da questão em sede de apelação. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso não pode ser conhecido, em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele outrora previsto no Código de Processo Civil de 1973. Na sistemática do Código de Processo Civil de 1973, todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido). Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo, e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. Nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois, nessas hipóteses, a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, o Juízo de Primeiro Grau, em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, proferiu decisão em que rejeitou as impugnações e homologou o valor dos honorários periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. O agravante não demonstra a necessidade de imediato exame da questão. Apenas afirma que o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. Ressalte-se que não há que se falar em não repetibilidade do pagamento realizado, pois, conquanto o art. 95, do Código de Processo Civil afirme que a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, o art. 82, § 2°, do mesmo Código dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que adiantou. A respeito do não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que homologa o valor dos honorários periciais, confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DO PERITO. VALOR CONTROVERTIDO. ART. 1015 DO CPC. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese de pretensão indenizatória promovida contra o Distrito Federal, pretendendo a condenação do réu à compensação de danos morais no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 1.2. Após a homologação do valor de honorários de perito no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento. 1.3. Sustentou que os honorários referir-se-iam exclusivamente à complementação de laudo pericial de outro perito, correspondendo à resposta a três questionamentos remanescentes, circunstância que não justificaria o valor dos honorários. Asseverou, por fim, que nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor a ser fixado para perícia nos casos de gratuidade da justiça, não pode ultrapassar o montante correspondente a cinco vezes o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). 1.4. Proferida decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da ausência do pressuposto de cabimento. 1.5. Agravo Interno interposto. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1104051, 07136475920178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 9/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, assim, que não há nos autos a demonstração de que se a questão for discutida em futuro recurso de apelação, o tempo de espera terá tornado a decisão inútil para o agravante. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator